Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714868-06.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: F &amp; B COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra o v. acórdão ID 21312135, alegando vícios no julgado. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 21663607) em 24/11/2020. As partes, por meio da petição ID 2235166, ora apresentam pedido de homologação de transação e de desistência do recurso interposto. É a síntese do que interessa. Decido. As partes juntaram o acordo formulado entre elas (ID 2235166). Os patronos de ambas detêm poderes especiais para firmar o acordo (ID 7857510 e 36187674). O artigo 932, I, do CPC, estabelece que incumbe ao Relator “(...) homologar auto-composição entre as partes.” E consoante prevê o artigo 998, caput, do C.P.C., o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante disso, HOMOLOGO o acordo apresentado, com base no artigo 932, I, do CPC, bem como homologo a desistência do recurso interposto, conforme estabelecem os artigos 998, caput, do CPC, e artigo 87, VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator